Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703879-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: C. G. M. J. L Agravados: Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. G. M. J. L contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703878-77.2024.8.07.0001, assim redigida: “Postula a autora, em síntese, provimento jurisdicional autorizando-a a frequentar curso supletivo ministrado pela parte ré, cuja matrícula lhe teria sido negada em virtude de não ostentar ainda a idade mínima de 18 (dezoito) anos pressuposta pela Lei n.o 9.394/96. Conta a autora com 16 (dezessete) anos e angariou aprovação em vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. Considerando, contudo, que ela se encontra matriculada em estabelecimento de ensino médio, poderá demandar, na própria instituição de ensino que frequenta, a "progressão regular por série" e a "possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado", a que faz alusão o artigo 24, incisos III e V, alínea "c" da Lei n.o 9.394/96, com vistas à obtenção do diploma de conclusão do ensino médio e posterior matrícula na instituição de ensino superior em cujo vestibular ela obtivera aprovação. Logo, não lhe assiste a invocação do sistema "Da Educação de Jovens e Adultos" disciplinado pelo artigo 37 e seguintes da Lei n.o 9.394/96, que é destinado, "in verbis", "àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria". Nesse sentido, ademais, arestos dos Tribunais em casos parelhos, "in verbis". "(...). 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. (...)". (STJ - REsp 1262673/SE - Órgão julgador: 2.a Turma - Data do julgamento: 28/08/2011 - Fonte: DJ-e 30/08/2011). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei n.o 9.394/1996 e a Resolução n.o 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Recurso desprovido. Unânime". (TJDFT, Acórdão n.o 669.528, 20120020270625AGI, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013, Pág.: 114). ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada postulada à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55504435), em breve síntese, que foi aprovada nos processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação em Ciências da Computação promovidos pelo Centro Universitário de Brasília e pelo Centro Universitário IESB. Verbera que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Nesse contexto assevera que sua matrícula não foi admitida, em virtude de ainda não ostentar a idade de 18 (dezoito) anos completos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a instituição de ensino recorrida seja compelida a admitir a matrícula da recorrente no curso supletivo EJA, com o objetivo de possibilitar o seu subsequente ingresso no ensino superior. A agravante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55504435). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. A agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação em Ciências da Computação promovidos pelo Centro Universitário de Brasília e pelo Centro Universitário IESB. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino onde a recorrente cursa o ensino médio poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria em afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, utilizar-se de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar que, em relação ao exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator